Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA.
1. No “golpe do motoboy”, apesar de haver entrega do cartão de crédito pela vítima, a atividade criminosa só é possível porque os fraudadores detêm evidentes informações armazenadas pelo banco Réu acerca de dados bancários e cartões do correntista. Ademais, ao banco Réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, cabe detectar fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente.
2. Diante desse contexto, é recomendável que se mantenha suspensa a cobrança das compras realizadas pelos supostos golpistas, até que haja maior elucidação dos fatos na instância de origem. Por outro lado, considerando a superioridade financeira do Agravante em relação ao Agravado, tem-se que a medida não implica prejuízo de difícil recomposição ao Banco, mostrando-se reversível.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.